Tribunal: TCU
Processo: 000.120/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3792/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério das Cidades e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 000.120/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca (XXX.726.194-XX); Raimundo Martins de Sousa Santos Sobrinho (XXX.845.613-XX); Raimundo de Sousa Santos (XXX.255.753-XX); Roberto Jones Sa de Albuquerque (11.597.903/0001-18). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí (extinta). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.